Tribunal: TJSP
Processo: 1055380-36.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituídImpossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Incidência somente de correção monetária a partir da data da arrematação até o registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e desta Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1055380-36.2017.8.26.0053; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Rodrigues de Aguiar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/06/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Adjudicação - Base de cálculo que deve corresponder ao valor adjudicado – Ementa: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação -

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Adjudicação - Base de cálculo que deve corresponder ao valor adjudicado – Ementa: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituídImpossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Incidência somente de correção monetária a partir da data da arrematação até o registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e desta Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.